Tribunal: TJDFT
Processo: 0734629-57.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO EMPRESARIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FALÊNCIA DA EXECUTADA. HABILITAÇÃO DO CRÉDITO NO JUÍZO UNIVERSAL. EXTINÇÃO DO FEITO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra a r. sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, cumprimento de sentença ajuizado em desfavor de empresa posteriormente falida, sob o fundamento de ausência de interesse processual, em razão da habilitação do crédito no juízo universal da falência.
II. Questão em discussão
2. Definir se, diante da decretação da falência da executada e da habilitação do crédito do exequente no juízo universal, é possível o prosseguimento da execução individual, especialmente quanto à adjudicação de bem supostamente destacado da massa falida.
III. Razões de decidir
3. Preliminar de ausência de dialeticidade e de coisa julgada parcialmente acolhida, reconhecendo-se a preclusão quanto à discussão sobre a adjudicação do imóvel e matérias correlatas, já decidida em agravos anteriores e não impugnada oportunamente.
4. No mérito remanescente, a jurisprudência do c. STJ e desta Corte é firme no sentido de que, decretada a falência e habilitado o crédito no juízo universal, impõe-se a extinção do cumprimento de sentença, por ausência de interesse processual, nos termos do art. 485, VI, do CPC.
IV. Dispositivo
5. Conhece-se parcialmente da apelação e, na parte conhecida, nega-se provimento ao recurso.
Legislação citada: Código de Processo Civil: arts. 485, VI; 507; 921, §3o; Lei no 11.101/2005: arts. 6o, caput e II; 7o, §1o; 9o, II; 22, III, “s”; 76, parágrafo único; 99, V.
Jurisprudência citada: STJ, REsp 1.564.021/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 30/04/2018; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.867.278/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 14/09/2022; TJDFT, Acórdão 1835844, AI 0733137-57.2023.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, DJe 12/04/2024; TJDFT, Acórdão 1892640, 0033354-27.2012.8.07.0001, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, DJe 11/09/2024; TJDFT, Acórdão 1954229, 0747191-91.2024.8.07.0000, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, DJe 18/12/2024; TJDFT, Acórdão 1980287, 0704119-61.2018.8.07.0001, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, DJe 31/03/2025